Tribunal: TRF3
Processo: 5163646-81.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
406/608)

5163646-81.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5163646-81.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ISABELLY AIVI GAMBI

ADVOGADO do(a) APELANTE: PERICLES GARCIA SANTOS - MS8743-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EPILEPSIA REFRATÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO AO RGPS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de cumprimento da carência legal e incidência da vedação relativa à doença preexistente à filiação ao RGPS. A autora sustenta que a epilepsia refratária deve ser enquadrada como transtorno mental grave para fins de dispensa de carência, bem como alega incapacidade total e permanente reconhecida em laudo pericial e manutenção da qualidade de segurada em razão do período de graça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a epilepsia refratária se enquadra como transtorno mental grave apto a dispensar a carência prevista para os benefícios por incapacidade; (ii) estabelecer se a autora cumpriu os requisitos legais para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) determinar se a incapacidade decorreu de agravamento posterior de doença preexistente à filiação ao RGPS.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.213/1991 exige carência mínima de 12 contribuições mensais para concessão de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.

4. A autora realizou apenas 8 contribuições ao RGPS até a data do requerimento administrativo, não preenchendo o requisito legal de carência.

5. A Portaria Interministerial MTP/MS no 22/2022 prevê dispensa de carência apenas para transtorno mental grave acompanhado de alienação mental, exigindo cumulativamente ambas as condições.

6. A epilepsia, classificada no CID-10 sob o código G40, integra o capítulo das doenças do sistema nervoso e não o dos transtornos mentais e comportamentais, não se enquadrando, por si só, nas hipóteses de dispensa de carência.

7. O laudo pericial reconhece incapacidade total e permanente da autora, mas não identifica comprometimento cognitivo caracterizador de alienação mental apta a justificar a dispensa da carência.

8. O §2o do artigo 42 e o parágrafo único do artigo 59 da Lei no 8.213/1991 vedam a concessão de benefício por incapacidade quando a doença incapacitante é preexistente à filiação ao RGPS, salvo demonstração de progressão ou agravamento posterior.

9. A autora já era portadora de epilepsia refratária desde 2017, anteriormente à filiação ao RGPS em março de 2022, sem comprovação de agravamento autônomo e permanente da doença após o ingresso no sistema previdenciário.

10. A ausência de prova de progressão clínica posterior à filiação impede o afastamento da vedação legal à concessão dos benefícios pleiteados.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 18, I, 25, I, 26, II, 42, §2o, 59, parágrafo único, e 27-A; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Portaria Interministerial MTP/MS no 22/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RecInoCiv no 5005504-90.2023.4.03.6331, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 26.06.2025, DJEN 02.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5163646-81.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ISABELLY AIVI GAMBI

ADVOGADO do(a) APELANTE: PERICLES GARCIA SANTOS - MS8743-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação objetivando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 340554276) julgou improcedente o pedido formulado, com fundamento na não satisfação dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos. O magistrado reconheceu a qualidade de segurada da autora, mas entendeu que: (1) a carência não foi cumprida (apenas 8 das 12 contribuições exigidas); (2) a epilepsia não integra o rol de doenças que dispensam carência (artigo 26 da Lei 8.213/1.991 c/c Portaria MTP/MS 22/2022); e (3) a doença e a incapacidade são anteriores ao reingresso da autora na Previdência Social, aplicando a vedação do §2o do artigo 42 e do parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/1.991.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 340554281), sustentando, em síntese, que: (1) a epilepsia deve ser enquadrada como transtorno mental grave, com a consequente dispensa da carência; (2) o magistrado desconsiderou indevidamente o laudo pericial que atestou incapacidade total e permanente; (3) a qualidade de segurada deve ser analisada com observância das regras do período de graça; e (4) que a sentença deve ser reformada para concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso é tempestivo, a parte é legítima e está representada por advogado regularmente constituído. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que: (1) a epilepsia refratária deve ser enquadrada como transtorno mental grave, com consequente dispensa da carência; (2) o laudo pericial atestou incapacidade total e permanente que não foi devidamente valorada pelo Juízo; e (3) a qualidade de segurada deve ser analisada à luz das regras do período de graça.

Quanto ao primeiro argumento, não lhe assiste razão.

Conforme extrato do CNIS constante nos autos (ID 340553694) e dossiê previdenciário (ID 340553718), a apelante filiou-se ao RGPS como Contribuinte Individual em 01/03/2022, realizando recolhimentos nas competências de 03/2022 a 10/2022, totalizando 8 contribuições até a data do requerimento administrativo (DER: 13/10/2022).

Ressalte-se que a lei exige carência mínima de 12 contribuições mensais para a concessão do auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), nos termos do artigo 25, I, da Lei 8.213/1.991, in verbis:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (g.n)

A parte autora ressalta que a moléstia que a acomete, epilepsia refratária, se enquadraria como "transtorno mental grave" previsto no inciso III da Portaria Interministerial MTP/MS 22/2022, o que dispensaria a exigência de carência, nos termos do artigo 26, II, da Lei 8.213/1.991.

A respeito, o mencionado artigo dispensa a carência para os benefícios concedidos na forma do inciso I do artigo 18, no caso de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem assim nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social.

A Portaria Interministerial MTP/MS 22, de 31 de agosto de 2022, que regulamentou o dispositivo legal em questão e encontrava-se vigente à época do requerimento administrativo, elenca de forma taxativa as seguintes doenças e afecções, dentre outras:

I – tuberculose ativa;

II – hanseníase;

III – transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; (g.n)

IV – neoplasia maligna;

[...]

A condição prevista no inciso III da Portaria exige, cumulativamente: (1) diagnóstico de transtorno mental grave; e (2) que o transtorno esteja cursando com alienação mental.

A epilepsia, classificada no sistema CID-10 sob o código G40, inserido no Capítulo VI (Doenças do Sistema Nervoso) e não no Capítulo V (Transtornos Mentais e Comportamentais, CIDs F00-F99), não corresponde tecnicamente, no sistema de classificação internacional vigente, à categoria de "transtorno mental".

Como se observa, a epilepsia, por si só, não é doença capitulada no artigo 26, II, da Lei 8.213/1.991 nem na Portaria Interministerial MTP/MS 22/2022. O simples diagnóstico, ainda que de epilepsia refratária, não autoriza a dispensa automática de carência. Exige-se, para o enquadramento como transtorno mental grave, a comprovação de que a patologia acarreta comprometimento cognitivo de tal magnitude que configure retardo mental grave, com prejuízo substancial das funções intelectivas e da capacidade de autodeterminação do segurado, não bastando, para tanto, a mera ocorrência de crises convulsivas ou a refratariedade ao tratamento. A propósito:

RecInoCiv 5005504-90.2023.4.03.6331, Rel. JUIZ FEDERAL MARCIO RACHED MILLANI, julgado em 26/06/2025, DJEN 02/07/2025: “PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO COM SINTOMAS PSICÓTICOS, EPILEPSIA, TRANSTORNO DO PÂNICO E EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE, SEM SINTOMAS PSICÓTICOS – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO – CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA APÓS A NOVA FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27-A DA LEI 8.213/1991 - INCAPACIDADE DECORRETE DE DOENÇA/AFECÇÃO QUE NÃO ESTÁ LISTADA NA PORTARIA INTERMINISTERIAL MTPS/MS No 22 DE 31/08/2022 (QUE ESTABELECE A LISTA DE DOENÇAS E AFECÇÕES QUE ISENTAM DE CARÊNCIA CONFORME DIPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 26 DA LEI 8.213/1991) – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU EXPRESSAMENTE QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A ISENÇÃO DA CARÊNCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995.” (g.n)

O laudo pericial judicial (ID 340554260) concluiu pela incapacidade total e permanente da autora para toda e qualquer atividade laboral, com DII fixada em 29/09/2022, reconhecendo ainda a necessidade de assistência permanente de terceiros. Não obstante a gravidade do quadro clínico, epilepsia refratária de difícil controle, com crises convulsivas recorrentes acompanhadas de perda de consciência, amnésia pós-ictal e efeitos colaterais incapacitantes do regime polifármaco, o perito respondeu negativamente ao quesito referente à existência de transtorno mental grave, deixando-o expressamente como "prejudicado", sem indicar qualquer comprometimento cognitivo que pudesse equiparar o quadro à alienação mental para fins de isenção de carência.

Dessa forma, a sentença recorrida acertou ao concluir que a epilepsia refratária não integra o rol de doenças que dispensam a carência previsto no artigo 26, II, da Lei 8.213/1.991 c/c Portaria Interministerial MTP/MS 22/2022. No entanto, com apenas 8 contribuições realizadas até a data do requerimento, a apelante não satisfez o requisito de carência de 12 contribuições mensais exigido pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1.991.

O §2o do artigo 42 da Lei 8.213/1.991 estabelece que não se concede aposentadoria por invalidez ao segurado que, ao se filiar ao RGPS, já era portador da doença ou lesão invocada como causa de incapacidade, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. O parágrafo único do art. 59 da mesma lei contém idêntica regra para o auxílio-doença.

Trata-se de norma que protege o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, impedindo que segurados já portadores de doenças incapacitantes ingressem na Previdência exclusivamente com o propósito de auferir benefícios.

No caso em comento, a doença teve início em 01/01/2017, aproximadamente 5 anos antes da filiação da autora ao RGPS (março/2022).

A lei ressalva a possibilidade de concessão do benefício quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença preexistente após o ingresso no RGPS. Nesse caso, incumbe à parte autora demonstrar essa circunstância.

Examinando o laudo pericial judicial (ID 340554260), verifica-se que o perito judicial, indicou como DID 01/01/2017 e como DII 29/09/2022, tomando por referência o DER, sem atribuir expressamente a incapacidade a uma progressão ou agravamento autônomo da condição epiléptica ocorrido após a filiação ao RGPS (março/2022).

Não há nos autos prova específica de que, após a filiação ao RGPS em março/2022 e independentemente da gravidez, a epilepsia refratária tenha sofrido progressão ou agravamento clínico autônomo e permanente que pudesse, por si só, afastar a vedação legal.

Mais uma vez, a sentença recorrida acertou ao aplicar a vedação prevista no §2o do art. 42 e no parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/91. A apelante ingressou no RGPS em março de 2022 já portadora de epilepsia refratária desde 01/01/2017, sem que os autos demonstrem progressão ou agravamento autônomo da condição após a filiação.

Nesse ponto, a apelação também não merece provimento.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EPILEPSIA REFRATÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO AO RGPS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de cumprimento da carência legal e incidência da vedação relativa à doença preexistente à filiação ao RGPS. A autora sustenta que a epilepsia refratária deve ser enquadrada como transtorno mental grave para fins de dispensa de carência, bem como alega incapacidade total e permanente reconhecida em laudo pericial e manutenção da qualidade de segurada em razão do período de graça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a epilepsia refratária se enquadra como transtorno mental grave apto a dispensar a carência prevista para os benefícios por incapacidade; (ii) estabelecer se a autora cumpriu os requisitos legais para concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) determinar se a incapacidade decorreu de agravamento posterior de doença preexistente à filiação ao RGPS.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.213/1991 exige carência mínima de 12 contribuições mensais para concessão de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa.

4. A autora realizou apenas 8 contribuições ao RGPS até a data do requerimento administrativo, não preenchendo o requisito legal de carência.

5. A Portaria Interministerial MTP/MS no 22/2022 prevê dispensa de carência apenas para transtorno mental grave acompanhado de alienação mental, exigindo cumulativamente ambas as condições.

6. A epilepsia, classificada no CID-10 sob o código G40, integra o capítulo das doenças do sistema nervoso e não o dos transtornos mentais e comportamentais, não se enquadrando, por si só, nas hipóteses de dispensa de carência.

7. O laudo pericial reconhece incapacidade total e permanente da autora, mas não identifica comprometimento cognitivo caracterizador de alienação mental apta a justificar a dispensa da carência.

8. O §2o do artigo 42 e o parágrafo único do artigo 59 da Lei no 8.213/1991 vedam a concessão de benefício por incapacidade quando a doença incapacitante é preexistente à filiação ao RGPS, salvo demonstração de progressão ou agravamento posterior.

9. A autora já era portadora de epilepsia refratária desde 2017, anteriormente à filiação ao RGPS em março de 2022, sem comprovação de agravamento autônomo e permanente da doença após o ingresso no sistema previdenciário.

10. A ausência de prova de progressão clínica posterior à filiação impede o afastamento da vedação legal à concessão dos benefícios pleiteados.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 18, I, 25, I, 26, II, 42, §2o, 59, parágrafo único, e 27-A; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Portaria Interministerial MTP/MS no 22/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RecInoCiv no 5005504-90.2023.4.03.6331, Rel. Juiz Federal Marcio Rached Millani, j. 26.06.2025, DJEN 02.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão